Tribunal: TJMT
Processo: 1027178-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de guarda c/c alimentos. Alimentos provisórios. Valor da prestação alimentar fixado em observância aos preceitos do §1º do art. 1.694 do Código Civil. Necessidade presumida do filho menor de idade. Capacidade econômica do alimentante compatível com a obrigação. Falta de comprovação da alegada impossibilidade material de arcar com o valor arbitrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo réu/alimentante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027178-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Efeitos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHARA DAIANE GOMES CABRAL - CPF: 057.284.391-79 (AGRAVADO), LUCAS PABLO MORAIS COSTA - CPF: 058.115.101-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. S. G. C. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil
.
Agravo de instrumento
. Ação de

guarda
c/c
alimentos
.
Alimentos provisórios.
Valor da prestação alimentar fixado em observância aos preceitos do §1º do art. 1.694 do
C
ódigo
C
ivil. Necessidade presumida d
o filho
menor de idade. Capacidade econômica do alimentante compatível com a obrigação. Falta de comprovação da alegada impossibilidade material de arcar com o valor arbitrado.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo réu/alimentante
contra decisão
que fixou alimentos provisórios
em favor d
e sua
filha, menor de idade, em valor
correspondente
a 50% do
salário mínimo
vigente, mais 50% das despesas extraordinários devidamente comprovadas
.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em verificar se
é cabível a minoração do valor dos alimentos provisórios diante
das particularidades do caso concreto,
e em observância à
recomendação legal preconiza pelo art. 1.694, §1º, do CC
quanto

à
necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

4. O Código Civil estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante art. 1.694, §1º), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de Recurso de AGR
AV
O DE INSTRUMENTO interposto
por
LUCAS PABLO MORAIS COSTA

c
ontra a
r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Esp
ecializada de
Família e Sucessões d
a Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos d
a ação de
Regulamentação de
Guarda c/c Alimentos

(Proc.
1050191-52.2025.8.11.0041
), ajuizada

contra

o
agravante
por
SHARA DAIANE GOMES CABRAL
,
ao receber a petição inicial,
f
ixou alimentos provisórios em favor d
a
filh
a
comum dos litigantes
, menor de idade,
em valor equivalente
a
50% do salário mínimo vigente
, mais
50% d
as despesas
extraordinários
devidamente comprovadas

(cf. Id.
nº

198036093

dos autos de origem
).

O
agravante
afirma
que
, atualmente,
encontra-se formalmente desempregado, sem vínculo empregatício que lhe garanta salário fixo e previsível
, e que as fontes de renda que dispõe no momento decorrem do exercício da atividade informal de “vendedor ambulante de espetinho” e de “motorista de aplicativo”, cuja receita auferida varia enormemente mês a mês, a depender de diversos fatores que fogem ao seu controle, sendo que, segundo estima, a sua renda líquida mensal gira em torno de 300 a 400 reais; acrescenta, ainda, que
reside com
a
sua
genitora
,
esta que arca com a maioria de suas despesas ordinárias, como
moradia
e
alimentação
, embora
também
não
possu
a condição financeira muito melhor do que a sua.

Alega que não dispõe de condição financeira para adimplir os alimentos provisórios nos moldes em que fixados na decisão agravada, até porque consistem em quase o dobro da sua renda mensal, e sustenta que a verba alimentar deve ser readequada em observância ao binômino necessidade e possibilidade visto no caso concreto.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que
,
reformada a decisão agravada,

seja reduzido o valor dos alimentos provisórios para 20% do
salário mínimo
vigente, e
,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id.
nº

306401371
).

A decisão vinculada ao Id. nº
307712869

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal
.

A

agravad
a

oferta
contrarrazões junto ao Id. nº
314042387
, pugnando pelo desprovimento do
agravo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id nº
321388373
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar decorre
do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), recai
ndo
sobre
os ombros de
ambos os genitores

enquanto existir o poder familiar ou
subsistir
dever de solidariedade, na proporção dos rendimentos de cada um e de acordo com as circunstâncias de cada hipótese, sendo obrigação indiscutível e presumida
em favor

d
os filhos menores de idade,
a qual
deve ser prestada

independentemente da situação econômica do alimentante, cabendo apenas, em cada caso, observar e sopesar
a necessidade
do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante à definição exata do valor da prestação. É o que
preconiza o
art. 1.694, §1º, do CC.

É indiscutível a necessidade da
alimenta
n
d
a Luara,
filh
a

dos litigantes, atualmente com 6 anos de idade, sendo desnecessária fazer prova nesse sentido ante
o
consenso social
em torno das despesas mínima que crianças nessa
faixa etária
exigem
para o seu correto desenvolvimento,
abrangendo cuidados intensivos,
habitação, saúde, ali
mentação, transporte, vestuário, entre diversos outros pontos.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4º
)”(
BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs. 556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013,
DJe
2/10/2013).

Já quanto à possibilidade do alimentante
/agravante
Lucas
,
os elementos de prova disponíveis nos autos não me parecem suficientes a revelar
a
sua real
capacidade econômica
, nem a demonstrar seguramente a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios definidos na decisão agravada, pois, embora não se descure a maior dificuldade de fazer prova dos rendimentos mensais quando exerce atividade autônoma e informal,
o que se
extrai do exame dos autos
é que o réu, ora agravante, não fez prova mínima a propiciar a visualização mais ampla e clara da sua situação financeira, não instruindo os autos, por exemplo, com o histórico de seu perfil de motorista disponibilizado pelo aplicativo de transporte, tampouco especificou, com maiores detalhes, a receita auferida com o comércio de espetinho,
assim, a
conclusão possível é a de que
não há elementos probatórios concretos e confiáveis a demonstrar, ainda que em caráter sumário, o excesso ou desproporcionalidade da verba alimentar fixada na decisão agravada
.

Logo, como a investigação e definição da real necessidade do alimentando e da efetiva capacidade contributiva do alimentante depende de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente inerente à medida, considerando que a necessidade dos autores é absolutamente presumida, e que a prova dos autos sinaliza razoável conclusão acerca da possibilidade do agravante de arcar com a quantia fixada liminarmente, admito que o quadro definido pela
decisão agravada merece ser prestigiado, mantendo-se o definido ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025